Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000224-06.2021.8.11.0000
PACIENTE: GESI RODRIGUES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: NANDA LUZ SOARES QUADROS
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela advogada NANDA LUZ SOARES QUADROS, em favor de GESI RODRIGUES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante com posterior conversão desta em prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 129, parágrafo 9o, e art. 147, todos do CP, fato ocorrido no dia 02 de janeiro de 2021.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, tendo o Magistrado se pautado em fundamentos inválidos, além de que o paciente possui bons predicados.
Aduz que não houve violação das medidas protetivas arbitradas pelo juízo de modo a justificar a segregação de liberdade, além do mais, não possui processo criminal e nem condenação em andamento, de maneira que entende ser possível a substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Assim, requer seja CONCEDIDA a ordem em favor do paciente, revogando a prisão, mediante expedição de alvará de soltura, substituindo, se for o caso, por medidas cautelares diversas da prisão.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese às alegações da impetrante, o Magistrado singular ao impor a segregação cautelar ao paciente, justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, invocando elementos que, a princípio, não são manifestamente descabidos, registrando que, in verbis:
“ (...) Com efeito, tenho que os fatos até agora trazidos à apreciação estão a recomendar a custódia cautelar do detido para a garantia da ordem pública. Isso porque, verifica-se a existência de um histórico de violência doméstica, sendo que o detido Gesi já ameaçou e agrediu a ofendida Ivonete em ocasiões anteriores, inclusive na vigência de medidas protetivas de urgência estabelecidas em favor dela (Autos n. 2862-07.2019.811.0030). Verifica-se, portanto, diante da audácia e gravidade das condutas praticadas, que a ofendida está submetida a riscos caso o seu ofensor permaneça em liberdade. Assim, observo que os elementos apresentados revelam a necessidade de conservação do agente em segregação cautelar com o fim de garantir a ordem pública, em especial, para proteção da vítima(...) id. N. 46718102.
Assim, não é a primeira vez que o paciente se envolve em delitos dessa natureza, inclusive com a mesma vítima, de forma que não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2021.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator